Tribunal: CARF
Processo: 13971.003373/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003373/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.068 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FÁBRICA DE CARROCERIAS LIPPEL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003373/2008-62
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003373/2008-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 52/56, por ter a empresa
apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período 01/04 a 12/04. Foi constado, com base nas folhas de
pagamento da empresa, que foram entregues GFIPs com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Em impugnação de fls. 60/80, o contribuinte explica o erro cometido, questiona a
multa aplicada, discorre sobre equidade tributária.
Foi proferido o Acórdão 07-14.583 – 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 88/93, que
julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 12/12/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 96), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/1/09, fls. 98/116, que contém, em síntese:
Afirma que o fisco não considerou os esclarecimentos prestados relativos às
diferenças entre os valores informados em DIRF e os constantes das GFIPs. Explica que em
2004 não recolheu o FGTS dos trabalhadores. Quando do recolhimento dos FGTS individuais,
versão do Sefip 6.30 e 6.40, foi apenas informado o trabalhador para o qual foi efetuado o
recolhimento do FGTS, ocorrendo a sobreposição do arquivo enviado em época própria, ficando
nos arquivos da previdência apenas as bases de cálculo do último envio de Sefip.
Alega que a multa é excessiva, que deveria ser condizente com a capacidade
contributiva de cada contribuinte e disserta sobre equidade tributária.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003373/2008-62

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Conforme relatado, foi constado, com base nas folhas de pagamento da
empresa, que foram entregues GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
O argumento sobre diferenças entre DIRF e GFIP não tem relação com o apurado
no presente auto de infração.
Quanto ao envio das GFIPs, somente a partir da versão 8.0 (11/2005), elas
substituem as GFIPs anteriores. Assim, tendo em vista o manual do Sefip 8.0 (e versões
posteriores), a retificação deve ser feita pela apresentação de uma nova GFIP que contenha
todos os dados a serem retificados MAIS os dados corretos já anteriormente informados, ou seja,
uma GFIP completa e inteiramente correta, que substituirá a antiga que estava incompleta e
errada.
À época dos fatos, a versão do Sefip era a 6.3 e 6.4 (como alega o próprio
recorrente), e, nestas versões, a nova GFIP não substituía a anterior (somava ou comparava e
considera o maior valor). Existia a “GFIP complementar”. Conforme Manual da GFIP para
usuários do Sefip 6, aprovado pela IN INSS/DC n°107, de 22/04/2004, item 7:
Para gerar a “GFIP COMPLEMENTAR” de fatos geradores informados a menor, é
imprescindível saber qual a natureza do código utilizado na GFIP inicial (GFIP de
recolhimento ou GFIP declaratória), visto que, se as GFIP tiverem código de mesma
natureza (recolhimento x recolhimento ou declaratória x declaratória), o sistema do
INSS irá somar os fatos geradores informados. Se, por outro lado, os códigos forem de
naturezas diferentes (recolhimento x declaratória ou declaratória x recolhimento), o
sistema do INSS irá comparar os fatos geradores informados e considerar o de maior
valor. Exemplificando, se um mesmo trabalhador, na mesma competência, constar de
duas ou mais GFIP do mesmo empregador/contribuinte, e estas GFIP tiverem códigos
de mesma natureza, as remunerações desse trabalhador serão somadas. Por outro lado,
se as GFIP tiverem códigos de naturezas diferentes, o sistema irá comparar as
remunerações e considerar apenas a de maior valor.
Como se vê, conforme normas da época dos fatos geradores, uma nova GFIP não
substituía a anteriormente enviada, não havendo que se falar em informações prestadas que
foram apagadas pelo envio de uma nova GFIP.
Caso ocorresse a substituição, a fiscalização deveria considerar a última GFIP
entregue no momento do início da ação fiscal, não podendo considerar válidas as informações
anteriormente prestadas, como alega o recorrente.
Como na época não havia referida substituição, mas sim a complementação,
maior o convencimento desta julgadora de que as contribuições apuradas com base nas folhas de
pagamento não foram informadas nas GFIPs enviadas.
Acrescente-se que os dados informados em GFIP são relevantes para fins de
arrecadação, mas também comporão a base de dados (CNIS) para fins de cálculo e concessão
dos benefícios previdenciários. A ausência das informações prejudica os segurados.
Portanto, os argumentos apresentados pelo recorrente não podem ser considerados
para excluir a multa apurada, seja no período em que as informações em GFIP eram somadas ou
comparadas, seja no período em que havia substituição.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003373/2008-62

MULTA
A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, nos termos
da Lei 8.212/91, art. 32, IV, § 5o (na redação vigente à época dos fatos geradores e do
lançamento), possuindo o devido respaldo legal e é de caráter irrelevável, não cabendo à
autoridade administrativa, plenamente vinculada, excluí-la, como quer a recorrente.
De qualquer forma, diante da alteração da Lei 8.212/91, promovida pela Lei
11.941/09, a multa deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou execução do crédito
tributário, devendo ser calculada a multa mais benéfica, considerando os autos de infração
conexos, nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09 e Súmula CARF no 119.

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Quanto aos argumentos sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, ou que a
multa é excessiva, ou ainda que deveria se aplicar a equidade, eles não podem ser apreciados em
processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003373/2008-62

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital